Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019002-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 497.517.439-15 (AGRAVANTE), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVADO), ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (AGRAVADO), JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI - CPF: 503.135.849-15 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ART. 292, §3o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo busca de benefício econômico agiu de forma escorreita o magistrado de origem ao determinar a correção do valor da causa nos termos do art. 292, §3o do CPC.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marcelo Rodrigues Teixeira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos ação de imissão na posse no 1000757-82.2023.8.11.0100, que determinou a intimação da parte autora/agravante para corrigir o valor da causa.

A parte Agravante contextualiza o recurso informando que “Na data de 02/10/1995, o recorrente Marcelo Teixeira adquiriu os lotes rurais de no 1.971, 1.968, 1.969, 1.970, 1.972 e 1.967 todos do CRI de Brasnorte-MT, conforme Escritura Pública de Compra que segue em anexo, entretanto, não tomou posse dos imóveis e por isso ajuizou Ação Reivindicatória sob no 0001275-22.2005.8.11.0100. Naquele processo, os requeridos, ora agravados, apresentaram reconvenção alegando que a compra e venda dos imóveis foi simulada e por isso jamais deixaram de exercer a posse, pedindo, ao final, a nulidade do ato de transcrição. A r. Sentença de fls. 1983/1999 julgou improcedente a Ação Reivindicatória por entender que os recorridos exerciam a posse mansa, pacífica, e justa sobre os imóveis reivindicados, mantendo-os na propriedade. Não houve análise da reconvenção quando do julgamento do feito e os requeridos apresentaram recurso de apelação, tendo o TJMT entendido que diante da anulação do ato jurídico e da Escritura Pública de Compra e Venda, deveriam ser canceladas as matrículas dos imóveis em nome de Marcelo, retornando-se os registros para os nomes de Orlando Mariussi, Rosa dos Santos Mariussi, Élio Mariussi, e Jandira Dantas Diniz Mariussi. Na data de 10/07/2010 o agravante Marcelo entrou com a Ação Rescisória no 68698/2010 alegando a decadência de direito dos reconvintes, ora recorridos, para pedir a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda.
A rescisória foi julgada procedente pelo TJMT.
” (Id. 178977195, pág. 3-5)

Após essa contextualização defende a que “A partir do julgamento da Ação Rescisória, a posse dos requeridos, ora agravados, passou a ser totalmente injusta e por conta disso foi ajuizado o feito que deu origem a este recurso.” (Id. 178977195, pág. 6)

Defende que na inicial da ação de origem “há pedido liminar para imissão de posse dos lotes rurais de no 1.971, 1.968, 1.969, 1.970, 1.972 e 1.967, todos do CRI de Brasnorte-MT, expedindo-se o respectivo mandado para cumprimento da medida, e, que ao final, seja o feito julgado procedente para que se mantenha a posse da propriedade em favor deste recorrente. Também há pedido de indenização por lucros cessantes referente às safras de 2018, 2019, 2020, 2021, e 2022.” (Id. 178977195, pág. 6)

Sustenta que a decisão deve ser reformda, pois “
nas ações em que se discute posse, não há necessária adstrição ao valor do bem sobre o qual se pleiteia a tutela possessória.
” (Id. 178977195, pág. 6)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar manter o valor da causa dado na inicial.

Os agravados antes da apreciação desta liminar peticionaram nos autos suscitante a prevenção do Exmo. Des. João Ferreira Filho, pois foi o relator da ação rescisória no 68698/2010 que anulou acórdão anterior proferido na ação de origem (Id.
179371690
).

Devidamente intimado a parte agravante não se opôs ao pedido (Id.
180436664
)

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Inexiste a prevenção do Exmo. Des. João Ferreira Filho suscitada pelos agravados, pois o julgamento ação rescisória não implica em prevenção do seu julgador para recursos posteriores interpostos contra novas decisões proferidas nos autos de origem.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque o próprio recorrente confessa nas razões recursais que na inicial da ação de origem “há pedido liminar para imissão de posse dos lotes rurais de no 1.971, 1.968, 1.969, 1.970, 1.972 e 1.967, todos do CRI de Brasnorte-MT, expedindo-se o respectivo mandado para cumprimento da medida, e, que ao final, seja o feito julgado procedente para que se mantenha a posse da propriedade em favor deste recorrente.

Também há pedido de indenização por lucros cessantes referente às safras de 2018, 2019, 2020, 2021, e 2022.” (Id. 178977195, pág. 6)

Assim, diverso do que afirma em suas razões há busca de benefício econômico na ação de origem.

E, havendo busca de benefício econômico agiu de forma escorreita o magistrado de origem ao determinar a correção do valor da causa nos termos do art. 292, §3o do CPC.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Como senão bastasse o pedido realizado na ação de origem não é genérico, de forma que a parte agravante não pode atribuir o valor da causa (art. 324, §1o do CPC).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024